Tribunal: TJDFT
Processo: 0715969-08.2024.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-04-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0715969-08.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARCOS MITSURU WATANABE AGRAVADO: AGROPECUARIA MANGABEIRA LTDA - ME D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por MARCOS MITSURU WATANABE contra decisão proferida pelo Juízo da 18a Vara Cível de Brasília em cumprimento de sentença, pela qual indeferido o pedido de expedição de certidão premonitória. Esta a decisão agravada: “Do requerimento de expedição de certidão Indefiro o pedido do exequente de expedição de certidão prevista no art. 828 do CPC, pois prevista para as ações de execução, o que não é o caso. Contudo, caso tenha interesse, poderá ser expedida certidão para que o exequente promova a anotação e protesto, com fundamento no artigo 517 do CPC. Portanto, intimo o exequente a esclarecer, no prazo de 05 dias, se tem interesse na expedição da certidão, ocasião em que deverá instruir o pedido com planilha atualizada do débito. Havendo interesse, fica, desde logo, autorizada a sua expedição, devendo a parte Exequente imprimir a certidão após a sua elaboração. I. (...)” - ID 193110953, autos de origem n. 0737935-92.2022.8.07.0001. Nas razões, o agravante afirma que “pleiteou a expedição de certidão premonitória (Id 193094887), prevista no artigo 828 do CPC, para fins de averbação junto a matrícula dos imóveis da agravada, constantes no Cartório de Registro de Imóveis, buscando resguardar o seu crédito, bem como, dar conhecimento a terceiros sobre o presente feito.” - ID 58226913, p. 3. Diz que “a fase de cumprimento de sentença possui natureza executória, considerando que a sentença exarada e transitada em julgado se reveste de título judicial com plena exigibilidade, com parte líquida de condenação, sendo a expedição da certidão premonitória medida legal cabível no presente caso, ao contrário do que a MM. Juíza a quo decidiu no Id 193110953.” - - ID 58226913, p. 5. Argumenta que “antes da instauração do processo judicial eletrônico, ou seja, na fase do processo físico, tal certidão era requerida diretamente no Cartório/Escrivania, sem a necessidade de deferimento do Juiz, haja vista que essa certidão não gera qualquer prejuízo ao devedor, posto que não tem consequências expropriatórias, mas sim uma inegável função preventiva (de evitar a oneração ou alienação) e repressiva (no sentido de facilitar o reconhecimento da fraude do bem adquirido após a averbação).” - ID 58226913, p. 7. Sustenta estarem satisfeitos os requisitos para a concessão do efeito suspensivo ativo: “Com efeito, a probabilidade do direito do agravante (fumus boni iuris) está comprovada pela fase processual dos autos de origem (Cumprimento de Sentença), o que lhe garante o direito de acesso a certidão premonitória prevista no artigo 828 do CPC (vide legislação, doutrina e jurisprudência constante nos itens 5 a 6.3 dessa peça), para fins de averbação junto a matrícula dos imóveis da agravada, que lhe deve, atualmente, R$ 453.608,60 (vide Cumprimento de Sentença de Id 190754727). O perigo de dano encontra-se resguardado pelo seguinte: enquanto o processo não chega na fase de penhora, haja vista que ainda não consta dos autos informação sobre o cumprimento da carta de intimação (Id 192056789) para pagamento ou apresentação de impugnação ao cumprimento de sentença (fase inicial do cumprimento de sentença), pode a agravada promover a alienação de seus bens à terceiro, a fim de fraudar a presente execução, o que dificultaria o recebimento do débito pelo agravante, que sofreria danos irreparáveis; danos esses de grande valor econômico, posto que o débito não totaliza somente o valor do cumprimento de sentença apresentado no Id 190754727 (R$ 453.608,60), mas também um valor a ser apurado em sede de liquidação de sentença, que será apresentada em momento oportuno (respeitando a sentença de Id 182051774), e que busca a apuração e o recebimento do valor concernente ao aluguel de 03 (três) equipamentos de irrigação pertencentes ao agravante, localizados na Fazenda Mangabeira, referente ao período de 30/05/2020 até a data de efetiva devolução dos pivôs.” - ID 58226913, p. 8. E requer por fim: “11. Face ao exposto, requer: a) que o presente recurso seja recebido e conhecido na forma de agravo de instrumento, nos termos do artigo 1015, parágrafo único do CPC e ao final provido; b) a concessão de LIMINAR, com EFEITO ATIVO, para expedir e disponibilizar, imediatamente (inaldita altera pars), a certidão premonitória em favor do agravante, reformando a decisão interlocutória de Id 193110953, até o julgamento definitivo do presente recurso, considerando restarem demonstrados os requisitos necessários ao seu deferimento/provimento; c) a intimação da agravada, por seus advogados, para responder os termos do presente recurso, nos termos do artigo 1.019, inciso II do CPC; d) ao final, o provimento do presente recurso, para expedir e disponibilizar a certidão premonitória indicada no art. 828 do CPC, em favor do agravante, reformando a decisão interlocutória de Id 193110953.” - ID 58226913, pp. 10/11. Preparo regular (IDs 58226914 e 58226915). É o relatório. Decido. Agravo de instrumento interposto com base no art. 1.015, parágrafo único do CPC (decisão proferida em cumprimento de sentença); conheço do recurso, pois satisfeitos os pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade. O Código de Processo Civil dispõe que o Relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal quando satisfeitos os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como demonstrada a probabilidade do provimento do recurso (art. 932, II c/c art. 1.019, I, ambos do CPC). E em análise perfunctória, admissível nesta sede recursal, satisfeitos os requisitos autorizadores para a concessão do efeito suspensivo ativo. Na origem, cuida-se de ação de obrigação de fazer ajuizada pelo Agravante MARCOS MITSURU WATANABE em face de AGROPECUÁRIA MANGABEIRA LTDA. Pela sentença de ID 182051774, autos de origem, julgados parcialmente procedentes os pedidos do autor para: “1. condenar a requerida à obrigação de devolver os três equipamentos de irrigação, descritos na exordial, pertencentes ao autor e que estão localizados na Fazenda Mangabeira, ultimadas, em sendo o caso, as colheitas pendentes do atual arrendatário, sob pena de busca e apreensão; 2. condenar a requerida ao pagamento, em favor do autor: 2.1. da quantia de R$ 125.000,00 (cento e vinte e cinco mil reais), a título de ressarcimento pelo valor gasto na ampliação da represa da Fazenda Mangabeira, a qual deverá ser corrigida monetariamente pelo INPC, a contar do desembolso e acrescida de juros moratórios de 1% ao mês, a contar da citação; 2.2. da quantia de R$ 79.700,00, (setenta e nove mil e setecentos reais), a título de ressarcimento pela construção da rede elétrica da Fazenda Mangabeira, a qual deverá ser corrigida monetariamente pelo INPC, a contar do desembolso, e acrescida de juros moratórios de 1% ao mês, a contar da citação. 2.3. da quantia de R$ 6.000,00 seis mil reais, a título de ressarcimento pelo plantio de mudas nativas para recuperação das áreas trabalhadas, a qual deverá ser corrigida monetariamente pelo INPC, a contar do desembolso, e acrescida de juros moratórios de 1% ao mês, a contar da citação; 2.4. de valor, a ser alcançado em sede de liquidação de sentença, concernente ao aluguel dos três equipamentos de irrigação pertencentes ao autor e localizados na Fazenda Mangabeira, referente ao período de 30/05/2020 até a data de efetiva devolução dos pivôs, o qual deverá ser corrigido monetariamente pelo INPC, a contar vencimento da prestação, e acrescida de juros moratórios de 1% ao mês, a contar da citação (...)” - ID 182051774, pp. 5/6, autos de origem. O agravante iniciou cumprimento de sentença em 21.03.2024 (ID 190754727, autos de origem). E requereu, em petição de ID 193094887, autos de origem, “expedição da certidão para averbação, nas formas do artigo 828 do CPC, para fins de averbação junto ao Cartório de Registro de Imóveis.” Sobreveio a decisão agravada, pela qual indeferido seu pedido de expedição de certidão premonitória. Em sede liminar, o agravante requer: a) a concessão de efeito suspensivo ativo “para expedir e disponibilizar, imediatamente (inaldita (sic) altera pars), a certidão premonitória em favor do agravante, reformando a decisão interlocutória de Id 193110953, até o julgamento definitivo do presente recurso, considerando restarem demonstrados os requisitos necessários ao seu deferimento/provimento” - ID 58226913, pp. 10/11. Com razão. O credor tem direito a obter a chamada certidão premonitória para averbação no registro de imóveis, veículos e outros bens do executado sujeitos a penhora, arresto ou indisponibilidade nos termos do artigo 828, caput do Código de Processo Civil: “Art. 828. O exequente poderá obter certidão de que a execução foi admitida pelo juiz, com identificação das partes e do valor da causa, para fins de averbação no registro de imóveis, de veículos ou de outros bens sujeitos a penhora, arresto ou indisponibilidade.” Referida certidão se destina a averbação, nos registros de imóveis, de veículos e outros bens do executado sujeitos a constrição, da existência do processo de execução, visando a dar conhecimento a terceiros. E o CPC, em seus artigos 513 e 771, estabelece que as regras da execução se aplicam à fase de cumprimento de sentença e vice-versa: “TÍTULO II DO CUMPRIMENTO DA SENTENÇA CAPÍTULO I DISPOSIÇÕES GERAIS Art. 513. O cumprimento da sentença será feito segundo as regras deste Título, observando-se, no que couber e conforme a natureza da obrigação, o disposto no Livro II da Parte Especial deste Código. LIVRO II DO PROCESSO DE EXECUÇÃO TÍTULO I DA EXECUÇÃO EM GERAL CAPÍTULO I DISPOSIÇÕES GERAIS Art. 771. Este Livro regula o procedimento da execução fundada em título extrajudicial, e suas disposições aplicam-se, também, no que couber, aos procedimentos especiais de execução, aos atos executivos realizados no procedimento de cumprimento de sentença, bem como aos efeitos de atos ou fatos processuais a que a lei atribuir força executiva. Parágrafo único. Aplicam-se subsidiariamente à execução as disposições do Livro I da Parte Especial.” Por oportuno: “PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. SISTEMA NACIONAL DE INVESTIGAÇÃO PATRIMONIAL E RECUPERAÇÃO DE ATIVOS - SNIPER. CAGED. DIREITO FUNDAMENTAL DO CREDOR À SATISFAÇÃO DO CRÉDITO. CONSTRIÇÃO DE PERCENTUAL DOS PROVENTOS. POSSIBILIDADE. DIGNIDADE. SUBSISTÊNCIA. EMISSÃO DE CERTIDÃO PREMONITÓRIA. CARÁTER INFORMATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO PROVIDO. 1 [...] 6. A certidão premonitória possui caráter informativo, pois se presta a dar ciência à terceiros da existência do processo de execução ou da fase de cumprimento de sentença, e justifica-se para evitar a ocorrência de fraude à execução pela alienação do bem. 7. Agravo de instrumento provido. (Acórdão 1715926, 07114181920238070000, Relator: JOÃO EGMONT, 2a Turma Cível, data de julgamento: 14/6/2023, publicado no DJE: 30/6/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO INTERNO INTEMPESTIVO. NÃO CONHECIMENTO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA. CERTIDÃO PREMONITÓRIA. APLICABILIDADE. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E PROVIDO. DECISÃO REFORMADA. ( ). 2. A averbação premonitória insculpida no artigo 828 do Código de Processo Civil é mero ato declaratório, o qual tem como escopo cientificar terceiros da existência da execução em face do devedor - proprietário do bem -, e se encontra vinculada a um ato futuro de constrição judicial. A realização da averbação premonitória tem como função afastar a presunção de boa-fé de terceiros que de qualquer modo venham a adquirir o bem, assim como tem o condão de antecipar os efeitos de publicidade que seriam alcançados somente quando do registro da penhora. 3. Aplica-se o artigo 828 do Código de Processo Civil ao Cumprimento Provisório de Sentença, porquanto os artigos 513 e 771 do diploma processual estabelecem que à fase de Cumprimento de Sentença serão aplicadas as regras da execução, ao passo que o artigo 520, do mesmo diploma, dispõe acerca do Cumprimento Provisório de Sentença, que deverá ser realizado da mesma forma que o cumprimento definitivo. 4. Agravo Interno não conhecido. Agravo de Instrumento conhecido e provido (Acórdão 1702637, 07392921320228070000, Relator: EUSTÁQUIO DE CASTRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 16/5/2023, publicado no DJE: 26/5/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CERTIDÃO PARA AVERBAÇÃO PREMONITÓRIA. EXPEDIÇÃO. POSSIBILIDADE. NATUREZA DECLARATÓRIA. ART. 828, CPC. DECISÃO REFORMADA. 1. O caput do art. 828 do Código de Processo Civil oportuniza ao credor obter certidão declarando a admissão de processo de execução, a ser averbada no registro de imóveis. 1.1 A averbação premonitória é o ato pelo qual se concede publicidade à execução/cumprimento de sentença, a fim de impedir que o executado esvazie o seu patrimônio - sob pena de caracterizar fraude à execução (art. 828, § 4o, CPC) -, bem como que terceiro de boa-fé seja prejudicado. 2. "Em ação de execução, o credor tem direito de obter a chamada certidão premonitória para averbação no registro de imóveis, veículos e outros bens do executado sujeitos a penhora, arresto ou indisponibilidade, nos termos do artigo 828, caput, do CPC. 2. Tal certidão se destina a dar conhecimento a terceiros da existência do processo de execução ou da fase de cumprimento de sentença. (Acórdão 1142097, 07175896520188070000, Relator: ANA CANTARINO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 6/12/2018, publicado no DJE: 11/12/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.). 3. Agravo provido. (Acórdão 1634425, 07263435420228070000, Relator: CARLOS PIRES SOARES NETO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 26/10/2022, publicado no DJE: 14/11/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Ressalta-se que expedição de certidão premonitória, por si só, não acarreta qualquer prejuízo ao devedor, já que não produz efeitos expropriatórios. Outrossim, os parágrafos do artigo 828 do CPC estabelecem medidas adequadas a resguardar os interesses do devedor na hipótese de eventual averbação indevida: “§ 1o No prazo de 10 (dez) dias de sua concretização, o exequente deverá comunicar ao juízo as averbações efetivadas. § 2o Formalizada penhora sobre bens suficientes para cobrir o valor da dívida, o exequente providenciará, no prazo de 10 (dez) dias, o cancelamento das averbações relativas àqueles não penhorados. § 3o O juiz determinará o cancelamento das averbações, de ofício ou a requerimento, caso o exequente não o faça no prazo. § 4o Presume-se em fraude à execução a alienação ou a oneração de bens efetuada após a averbação. § 5o O exequente que promover averbação manifestamente indevida ou não cancelar as averbações nos termos do § 2o indenizará a parte contrária, processando-se o incidente em autos apartados.” Com o presente cumprimento de sentença, mormente observando-se o elevado valor do débito exequendo, todas as medidas cabíveis para resguardar o credor e prevenir terceiros, dando-lhes conhecimento da existência do feito executivo, podem e devem ser tomadas para o fim de não prejudicar terceiros de boa-fé ou inviabilizar a satisfação do crédito. E segundo o artigo 828, parágrafo 4o do CPC, uma vez promovida a averbação da certidão premonitória nos registros de bens do devedor, a alienação ou oneração de tais bens faz presumir fraude à execução. Forte nessas razões, defiro o pedido de efeito suspensivo ativo para determinar a expedição da certidão premonitória requerida. Comunique-se, dispensadas as informações. Intime-se o agravante. Intime-se o agravado para apresentar contrarrazões. Brasília, 24 de abril de 2024. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora